Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HBC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0710255-72.2021.8.07.0000 Impetrante : LUCIANO BORGES MACHADO Paciente : LUCIANO BORGES MACHADO Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente LUCIANO BORGES MACHADO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. O writ fora impetrado originalmente perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou, por intermédio de sua Presidência, o encaminhamento a este Tribunal de Justiça, competente para processamento e julgamento, com conclusão a esse relator nessa data, 09/04/2021, após decisão anterior de redistribuição, por motivo de prevenção. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências. A Defensoria Pública peticionou informando que em 04/02/2021 foi concedida ao paciente a progressão para o regime aberto e que o reeducando cumpriu integralmente sua reprimenda. Confira-se, in verbis (ID 25057204): 04. Compulsando os autos de execução do paciente, o qual está assistido por advogado particular, verifica-se que foi condenado como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, a uma pena total de 1 mês e 8 dias a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 04. A sentença condenatória transitou em julgado em 04/12/2019. Os autos foram distribuídos à VEP/DF e, inicialmente, em razão do estado de calamidade pública vivenciado no país devido à pandemia da enfermidade COVID-19, deixou-se de expedir o mandado de prisão para início do cumprimento de pena. 05. O referido mandado fora finalmente cumprido em 29/01/21, instante em que o sentenciado fora recolhido para iniciar o cumprimento de pena. 06. Na oportunidade, considerando que o sentenciado cumpriria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto no dia 04/02/2021, a defesa do apenado postulou a antecipação da progressão para o aberto, conforme Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 07. Sobreveio decisão em 04/02/2021, concedendo ao paciente progressão ao regime aberto, tendo sido cumprida a referida sentença na mesma data, de modo que esta data foi considerada como termo inicial do cumprimento da pena em regime aberto. 08. Neste sentido, tendo em vista o quantitativo de pena imposta ao paciente, bem como o início de cumprimento em 29/01/2021, verifica-se que o reeducando cumpriu integralmente sua reprimenda. 09. Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal em face da expedição do mandado de prisão para início de cumprimento da pena, bem como em razão da concessão de prisão domiciliar. 10. Entretanto, tendo em vista o cumprimento integral da pena pelo sentenciado, e, considerando o seu direito de petição, informamos o envio de correspondência ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública com atuação junto a VEPERA para requerer o que de direito. – Grifo nosso Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator